Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731971-50.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THERGE FONSECA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO VÁLIDO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. TERCEIRA FASE. PEDIDO PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA UM DOS RÉUS. NO MÉRITO, DESPROVIDO PARA AMBOS. 1. Não se conhece do pleito defensivo para o afastamento da valoração negativa da quantidade/natureza da droga, por ausência de interesse recursal, na medida em que, sequer, houve valoração negativa na sentença. Recurso de determinado apelante parcialmente conhecido. 2. Não há como se acolher a tese defensiva para a declaração da nulidade da busca e apreensão ou, mesmo, de ocorrência de violação de domicílio eis que, pelo contrário, a busca e apreensão realizada pela polícia revelou-se legítima e foi fundada em apurações precedentes acerca da prática de tráfico de drogas em determinado local. O endereço onde foi realizada a diligência foi declinado, o mais precisamente possível no mandado de busca e apreensão, com base nas apurações policiais até então havidas. 3. Conjunto probatório suficiente à condenação dos apelantes, composto, sobretudo, por depoimentos policiais, prova pericial e documental, corroborados por outros elementos de convicção. Inviável a absolvição. 4. Com relação à quantidade de aumento de pena, na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. 4.1 Como, na sentença, adotou-se a fração mais benéfica ao réu, manteve-se a pena-base. 5. Não há falar no afastamento da reincidência se a condenação utilizada para a fundamentar se revelou idônea, com trânsito em julgado anterior aos fatos ora em apuração. 5.1 Aumento pela agravante adequado. 6. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 6.1 Havendo informações nos autos de que os réus se dedicavam a atividades criminosas em data anterior aos fatos sob julgamento e um deles é reincidente, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. 7. Apelação de um dos acusados parcialmente conhecida e, do outro, integralmente conhecida. Rejeição da preliminar. No mérito, recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, Lei 11.343/06, defendendo que a não aplicação do referido dispositivo fere a interpretação da lei federal e o Tema 1139 dos recursos especiais repetitivos do STJ. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido e a aplicação da minorante conhecida como tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77719641): Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. No caso, consoante exposto alhures, a quebra de sigilo de dados telemáticos dos aparelhos celulares dos réus deu conta de que eles já estavam associados previamente à data dos fatos para a prática de tráfico de drogas, não sendo a situação dos autos algo pontual na vida dos réus, pelo contrário, a habitualidade do exercício da traficância quedou clara, daí porque, inviável, efetivamente, o reconhecimento do privilégio postulado (IDs 74048898 e 74048902). Dessa forma, correto o estabelecimento da pena definitiva de THERGE em 6 (seis) anos de reclusão. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para decidir pela dedicação a atividades criminosas e afastar a minorante do tráfico privilegiado implica revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.897.411/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, quanto ao tema 1139 dos recursos especiais repetitivos do STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015